Tribunal: TJDFT
Processo: 0721676-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO DO DEPOSITÁRIO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A indicação do contato da pessoa que irá figurar como depositária do veículo dado em garantia do financiamento não é condição do ajuizamento da ação de busca e apreensão e, portanto, não pode ser exigida para o recebimento da petição inicial.
2. Nos termos do artigo 290 do CPC, “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.
3. No caso concreto, intimada para recolher as custas processuais, a parte autora permaneceu inerte. O descumprimento desse ônus autoriza o cancelamento da distribuição, na forma prevista pelo art. 290 do CPC.
4. “O acesso à tutela jurisdicional deve sempre ser pautado por regras procedimentais que tem dentre suas finalidades a de resguardar a segurança jurídica das partes envolvidas. A lei estabelece pressupostos ou requisitos para a admissibilidade do recurso e, portanto, cabe à parte formulá-lo em estrito cumprimento à lei, razão pela qual não há que se falar em formalismo exacerbado, mas sim em segurança jurídica” 2.
5. Apelação interposta pelo Autor conhecida e não provida. Unânime.